Tribunal: TJMT
Processo: 1035542-87.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035542-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESENÇA DE ANIMAL NA RODOVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL E DA OMISSÃO ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento movida contra o Estado de Mato Grosso. A autora buscava ser indenizada por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo segurado e animal em rodovia estadual.

A sentença entendeu ausente a comprovação das circunstâncias do acidente e, especialmente, da omissão estatal capaz de ensejar responsabilidade civil objetiva.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o Estado de Mato Grosso é responsável, com base na teoria do risco administrativo, por danos decorrentes de acidente de trânsito causado por animal na pista de rodovia estadual, à luz do art. 37, § 6º, da CF/1988.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige prova do nexo causal entre o dano e a conduta omissiva, não sendo suficiente a simples existência do dano.

O boletim de ocorrência apresentado não descreve elementos objetivos que demonstrem a dinâmica do acidente, limitando-se à narrativa do condutor.

As fotografias juntadas não evidenciam vestígios do animal ou sinais da colisão com o mesmo, conforme constatado em parecer técnico.

Em se tratando de animal doméstico (bezerro), a responsabilidade primária é do proprietário, conforme
art
. 936 do CC/2002, e sua não identificação não transfere automaticamente o dever de indenizar ao ente estatal.

Inexistente prova robusta da omissão estatal ou do nexo causal entre a conduta da administração e o dano, não se configura a responsabilidade objetiva do Estado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por acidente de trânsito causado por animal na pista exige prova de omissão específica da administração pública e do nexo causal com o dano. 2. A ausência de provas seguras acerca da dinâmica do acidente, da localização exata do fato e da conduta omissiva estatal afasta a responsabilização objetiva do ente público.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gente Seguradora S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na inicial, a autora alegou que, em decorrência da apólice nº 01.31.0090702.000000, com vigência de 27/09/2021 a 27/09/2022, segurou o veículo FIAT DUCATO ENGESIGEXE, Placa QCI-2653, de propriedade do Município de Nova Marilândia-MT, contra riscos decorrentes de acidente de trânsito.

Narrou que, em 16/02/2022, o veículo segurado colidiu com um animal (bezerro) que invadiu a estrada na rodovia estadual MT-160, próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Santo Afonso, no município de Nova Marilândia-MT, causando danos materiais no valor total de R$ 65.071,00 (sessenta e cinco mil e setenta e um reais).

Sustentou que o acidente ocorreu em virtude de negligência e omissão da Fazenda Pública Estadual, que não manteve a devida fiscalização e segurança na rodovia, permitindo a presença de animais na pista de rolamento.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, por entender que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (
art
. 373, II, CPC), não obtendo êxito em comprovar as circunstâncias fáticas narradas na exordial, especialmente quanto à localidade do acidente e sua causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o boletim de ocorrência não é unilateral, pois foi elaborado por policial militar que goza de fé pública e que certificou a veracidade do fato.

Aduz que a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do
art
. 37, §6º da CF/88, bem como, há nexo causal entre a omissão da ré na fiscalização da malha rodoviária e a colisão do veículo segurado com o animal na pista.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado ao ressarcimento integral dos valores desembolsados pela apelante, acrescidos de juros e correção monetária, além de honorários
advocatícios
.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que o animal envolvido no acidente não é silvestre, sendo, portanto, de responsabilidade direta de seu proprietário, nos termos do
art
. 936 do Código Civil.

Sustenta, ainda, que o boletim de ocorrência policial não possui eficácia probatória plena, inexistindo nos autos elementos suficientes a comprovar que o acidente ocorreu na rodovia mencionada ou nas circunstâncias relatadas na inicial.

Assevera, outrossim, que as fotografias do veículo sinistrado não evidenciam colisão com animal, bem como não se vislumbra omissão estatal caracterizadora de responsabilidade civil objetiva.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, deixou de emitir parecer, ao entendimento de que não se vislumbra interesse público relevante que justifique a intervenção do Ministério Público na presente lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Estado por acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual, supostamente causado pela presença de animal (bezerro) na pista de rolamento.

Inicialmente, como se sabe, a responsabilidade civil do Poder Público é objetiva e oferece corolário na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

“(...). 1 . A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. (...). (STF - AgR ARE: 951552 ES - ESPÍRITO SANTO 0015222-38 .2014.8.08.0545, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 02/08/2016, Segunda Turma)

No caso em análise, é incontroversa a ocorrência do dano material, comprovado pela nota fiscal acostada aos autos (ID 310448891), que demonstra o pagamento pela apelante dos produtos e serviços necessários para o conserto do veículo segurado.

Contudo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado, é imprescindível a comprovação de que o acidente ocorreu nos exatos termos indicados na exordial, bem como a demonstração da omissão lícita estatal e do nexo causal entre esta e o dano.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente as circunstâncias do acidente, limitando-se a apresentar o Boletim de Ocorrência (ID 310448883) e fotografias do veículo danificado.

O boletim de ocorrência, embora contenha a afirmação dos policiais de que "ao chegar no local vimos a veracidade do fato", não especifica quais elementos foram efetivamente constatados pela autoridade policial.

A narrativa subsequente é claramente baseada no relato do motorista ("onde o motorista da van o senhor José Leal de Souza relata que..."), não havendo confirmação expressa pela autoridade policial de que tenha presenciado o animal na pista ou verificado vestígios que comprovassem a dinâmica do acidente.

Sobre o valor probante do boletim de ocorrência, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:

"1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes(...)." (STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

Ademais, as fotografias juntadas aos autos, embora demonstrem os danos no veículo, não comprovam que estes foram causados por colisão com animal na rodovia estadual.

Como bem observado na manifestação técnica da SINFRA (ID 310449354 – pag. 6 e 7), não é possível verificar nas imagens o animal morto ou ferido próximo ao veículo, nem marcas de sangue no veículo, o que seria esperado em caso de atropelamento de um bezerro.

Outro ponto relevante é que, tratando-se de animal doméstico (bezerro), a responsabilidade primária pelos danos causados recai sobre seu proprietário, nos termos do art. 936 do Código Civil:

"Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior."

Embora o proprietário do animal não tenha sido identificado, tal circunstância, por si só, não transfere automaticamente a responsabilidade ao Estado. Para tanto, seria necessária a comprovação de que a Administração Pública foi omissa em seu dever de fiscalização e manutenção da rodovia, permitindo o acesso de animais à pista de rolamento, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse contexto, não havendo prova suficiente da ocorrência do acidente nas circunstâncias narradas na inicial, nem da omissão estatal e do nexo causal entre esta e o dano, não há como reconhecer a responsabilidade civil do Estado.

Em igual sentido, já decidiu esta Câmara:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Nivaldo Barbosa da Silva contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e da Associação dos Beneficiários da Rodovia da Integração Leste-Oeste, decorrente de acidente de trânsito ocorrido na MT-242, sob alegação de omissão na sinalização da via.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão específica do Estado ou da concessionária na sinalização da via capaz de ensejar sua responsabilização civil pelo acidente; e (ii) verificar se a conduta do condutor do veículo afasta o nexo causal por caracterizar culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo prova do dano, do nexo causal e da culpa administrativa (CF, art. 37, §6º).

4. O boletim de ocorrência e as declarações do condutor demonstram que ele visualizou luzes piscando na via, mas manteve a condução do caminhão carregado sem reduzir a velocidade, vindo a colidir com veículos parados, configurando imprudência e violação ao art. 28 do CTB.

5. A conduta da vítima rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar, por se tratar de culpa exclusiva, sendo irrelevante eventual deficiência genérica na sinalização.

6. Jurisprudência do STJ e desta Corte firmam que, em casos de ato omissivo, a responsabilidade estatal só se caracteriza mediante comprovação de omissão específica e da diligência da vítima, requisitos não demonstrados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na sinalização de via pública é subjetiva e exige comprovação de omissão específica e relevante. 2. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, ainda que se alegue deficiência genérica na sinalização”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CTB, arts. 28 e 220; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.249.851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018; TJMT, N.U 1001311-68.2020.8.11.0020, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 30.07.2025; TJMT, N.U 1000210-32.2019.8.11.0084, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.07.2025.

(N.U 0006964-86.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025